Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701805-41.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS BARBOSA DE BRITO FILHO, BRUNO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO, TIAGO CARDOSO NASCIMENTO, WESLEY SANTOS DE BARROS, RENAN GUEDES DE OLIVEIRA, JOAO DE DEUS ALVES SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 26245053. Venham as razões do recurso do apelante WESLEY SANTOS no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Sem prejuízo, notifique-se a Defensoria Pública para que apresente razões dos recursos interpostos por CARLOS BARBOSA DE BRITO FILHO e BRUNO RAFAEL CARDOSO DO NASCIMENTO. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 7 de junho de 2021 20:14:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora